Tribunal: TJES
Processo: 0005843-40.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005843-40.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
RECORRIDO: DENISE MARIA DA SILVA MACHADO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Remessa
Ex Officio
n° 0005843-40.2021.8.08.0024

Remetente: Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Partes: Denise Maria da Silva Machado e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
REMESSA
EX OFFICIO
em razão da
SENTENÇA
(págs. 61/64), exarada pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
DENISE MARIA DA SILVA MACHADO
em face de ato supostamente coator do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum
concedeu a segurança
“para determinar a autoridade coatora proceda a emissão e entrega da certidão de tempo de contribuição (CTC) a qual a impetrante requereu administrativamente através do processo nº 2020.39.904096PA”.

Ao que dessume dos autos,
DENISE MARIA DA SILVA MACHADO
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
consistente na demora excessiva em expedir a
"Certidão de Tempo de Contribuição da Impetrante",
referente ao tempo

"trabalhado para a Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo, durante os anos de 1996 a 1998”.

Na exordial, sustenta que
“a finalidade da CTC é a comprovação dos períodos com recolhimento para Regime Próprio de Previdência e a declaração de tempo de contribuição, em que há a indicação de datas de entrada e saída e portarias de nomeação e exoneração, necessária para contagem dos períodos recolhidos ao RPPS para o RGPS. Ocorre que já se passaram 06 (seis) meses sem que a impetrante tenha a CTC requerida, causando grave prejuízo, tendo em vista ser tempo essencial para que requeira
e desfrute a merecida aposentadoria”.

Neste sentido, pugnou pelo
“deferimento da tutela liminar inaudita altera parte, a fim de proceder a entrega da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) da impetrante”,
e, ao final, seja julgado
“procedente o pedido e garantido a impetrante a competente Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, relativa ao período laborado perante o Estado do Espírito Santo”.

Decisão (págs. 27/33), proferida pelo Magistrado
a quo,
deferindo
“o pedido liminar postulado, para determinar que a autoridade coatora proceda à emissão e entrega da certidão de tempo de contribuição (CTC) a qual a impetrante requereu administrativamente em 03.09.2020 (Proc. nº 2020.39.904096PA), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a efetiva ciência desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária”.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora às págs. 39/42, informando que
“o tempo de espera para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição é causado pela grande quantidade de processos para análise e confecção do documento pelo Instituto de Previdência, causando, infelizmente, uma fila”.
De toda forma, cumprindo a Decisão liminar, informou que
“a CTC já foi emitida, conforme cópia anexa”,
motivo pelo qual
“requer que parte autora seja intimada para comparecer ao IPAJM e retirar a Certidäo de Tempo de Contribuição original junto a CENTRAL DE ATENDIMENTO”.

Manifestação do Ministério Público de 1º Grau (págs. 53/59), no sentido de que
“demonstrado o receio de lesao a direito líquido e certo da impetrante decorrente de ato ilegal e abusivo praticado pela impetrada, o Ministério Público aguarda a concessão da segurança”.

Na hipótese de prolação da Sentença (págs. 61/63), o Juízo
a quo
concedeu a segurança, “
para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão e entrega da certidão de tempo de contribuição (CTC) a qual a impetrante requereu administrativamente através do processo nº 2020.39.904096PA)”,
confirmando
“a liminar deferida”.

Como cediço, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal,
“a todos, no âmbito judicial
e administrativo
, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

In casu,
tendo em vista que a Impetrante requereu, em
03.09.2020
(pág. 11), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) da mesma, com objetivo de se aposentar, sendo que, até a data do ajuizamento da presente demanda, em
23.03.2021
, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo da mesma, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter sua Certidão emitida em prazo razoável.

Neste sentido, já se manifestou este
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ANÁLISE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. -
Evidenciada a omissão da Administração na resposta ao requerimento da impetrante para emissão de certidão, cujo processo ficou paralisado por mais de 1 (um) ano, apresenta-se claro o direito líquido e certo do exame da solicitação feita por ela na via administrativa.

2. -
A legislação federal estabelece, para efeito de expedição de certidão pelos órgãos da administração centralizada ou autárquica, inclusive no âmbito dos Estados, o prazo de 15 (quinze) dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor - art. 1º, da Lei n. 9.051, de 18 de maio de 1995. .

3.-
Ainda que se possa fazer alusão ao trintídio previsto no artigo 49, da Lei n. 9.784/1999 (que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Federal),
o fato é que a mora da autarquia estadual na análise do requerimento da impetrante foi muito superior se considerado tal prazo, uma vez que o processo encontrava-se na Subgerência de Cadastro e Tempo de Contribuição e estava sem nenhum andamento desde 05/07/2019
.

4. -
A Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, b, assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações e certidão para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse particular.

5. -
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200088557, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Nesta seara, impõe-se a manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança “
para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão e entrega da certidão de tempo de contribuição (CTC) a qual a impetrante requereu administrativamente através do processo nº 2020.39.904096PA)”.

Isto posto, CONHEÇO DA REMESSA
EX OFFICIO
E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólumes os termos da Sentença em apreço, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.
Nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal,
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

II.
In casu,
tendo em vista que a Impetrante requereu, em 03.09.2020 (pág. 11), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) da mesma, com objetivo de se aposentar, sendo que, até a data do ajuizamento da presente demanda, em 23.03.2021, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo da mesma, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter sua Certidão emitida em prazo razoável.

III.
Manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança “
para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão e entrega da certidão de tempo de contribuição (CTC) a qual a impetrante requereu administrativamente através do processo nº 2020.39.904096PA)”.

IV.
Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer da Remessa Necessária, para confirmar a Sentença proferida pelo Magistrado a quo.